Tribunal: TCU
Processo: 042.467/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3830/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.467/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexssandro Rocha Sarmento (XXX.817.337-XX); Alysson Vitor da Silva (XXX.942.869-XX); Anamelia Guida Sousa Leite (XXX.840.189-XX); Andre de Lima Alves (XXX.417.598-XX); Andre de Souza Oliveira (XXX.650.989-XX); Antonio Carlos Correa Gomes (XXX.791.809-XX); Celia Maria Ferreira Toledo (XXX.434.001-XX); Erci Pedro Hermes (XXX.886.240-XX); Joao Batista da Costa Arsky (XXX.687.718-XX); Jorge Eduardo da Silva (XXX.777.368-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.